Tribunal: TJMT
Processo: 1027033-90.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027033-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LUZIA DE SOUZA - CPF: 328.335.981-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANA LUZIA DE SOUZA

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - HISTÓRICO DE CONSUMO - BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FOTOGRAFIAS – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura
da filha
da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois age
em exercício regular de direito, o que torna, inclusive, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANA LUZIA DE SOUZA
,

tirado contra sentença (ID
216022169
) proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e
T
utela
A
ntecipada de urgência
, movida em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Nos autos, fica registrado que
a cobrança contestada resulta de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora do requerente em duas ocasiões
, nos dias 02/03/2020 e 17/06/2021. Durante essas datas, a equipe técnica identificou uma
irregularidade no aparato de medição, mais especificamente um desvio de energia no ramal de entrada, que estava impedindo a medição correta da energia consumida no imóvel
.

Diante dessa constatação, a concessionária emitiu os respectivos
Termos de Ocorrência e Inspeção, numerados como 745041 e 60364013
(id. 102662475 e 102662476), documentos que reúnem evidências substanciais para comprovar o desvio. Além disso, a concessionária providenciou um
registro fotográfico da irregularidade
(ids. 102662464 e 102662465), tudo em conformidade com a Resolução nº 414/2010, norma que estabelece os procedimentos administrativos para todas as concessionárias do país, conforme regulamentação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Além disso,
nos Termos de Ocorrência e Inspeção mencionados anteriormente, consta a assinatura da filha
, evidenciando que a inspeção não foi realizada à revelia da autora, visto que no momento da diligência, a filha da requerente e outro morador estavam presentes, acompanhando os procedimentos.

Dessa forma,
a parte requerida anexou documento que comprova que respeitou o procedimento da perícia técnica, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL
:

[...]

Dispositivo

Isto posto,
julgo improcedentesos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §º 2, do art. 85), cuja exigibilidade dica suspensa, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
216022172
),
a
apelante
sustenta a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa: necessidade de perícia
em razão do valor exorbitante das faturas

No mérito,
a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Cobrança indevida de diferença de consumo

A
parte
apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
216030190
)
rebatendo as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos originais (Intimação (28046904)
, e preparo não recolhido, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
216200651.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANA LUZIA DE SOUZA

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de urgência, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
validou a cobrança contestada, baseada em inspeções da apelada, conforme normas da ANEEL, que detectaram um
irregular
desvio de energia no imóvel da apelante.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada pela
recorrente
.

1. Cerceamento de defesa: necessidade de perícia em razão do valor exorbitante das faturas

A apelante
se insurge contra o julgamento antecipado da lide, pois aduz que, em decorrência do valor exorbitante das faturas, seria necessária a realização
de perícia na unidade consumidora, a qual seria a “[...]
única forma de comprovar se a leitura está correta
.
[...]
” (ID 216022
172)

Pois bem.

No caso em
exame
, embora a apelante tenha postulado pela produção deperícia técnica, verifica-se que o
Juízo
a quo
levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando
, in
verbis
:

[...]

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

[...] (ID 216022169)

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

[...]
3. ‘
Alivre apreciaçãodaprova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual
’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).
[...]

(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009)

[Grifo
nosso]

Sobre a apreciação das provas, o
artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
,
dispõe:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”
[Grifo nosso]

Assim
, não há
que falar em
cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípiosda ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cit
a-se ainda

os seguintes entendimentos jurisprudenciais
:

[...]
3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art
. 535 do CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”

(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
[Grifo nosso]

[...]
1.Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.

(
STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)
[Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito a preliminar
arguida.
Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Cobrança indevida de diferença de consumo

A apelante sustenta que é titular da Unidade Consumidora 6/246049-1
e que recebeu
fatura
s
de recuperação d
o
consumo
de 918 kWh,
no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos
), apresentada
s
em 30/08/2021 e
com
vencimento para 22/11/2021
.

Ocorre que, segundo a apelante, sua média de consumo
, conforme histórico de faturas,
é muito
inferior; o consumo não condiz com sua rotina; jamais usou meios de desperdício dos serviços de energia elétrica e não possui eletrodomésticos com alto potencial de consumo.

Aduz que a recorrida não teria seguido as regras da Resolução ANEEL n.º 45/2000.

Assevera que o aparelho está na parte externa da casa da recorrente, e que assim, a diferença de consumo pode ter sido causada por terceiros ou por defeito no equipamento, circunstâncias que não podem ser atribuídas à consumidora.

Pois bem.
No caso em tela, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o teor do artigo 14 do citado Código de Defesa do Consumidor.

Ressai dos autos que
a
cobrança em questão decorre de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da apelante, em duas ocasiões: nos dias
02/03/2020
e
17/06/2021
.

Nessas datas, a equipe técnica detectou uma irregularidade no sistema de medição, especificamente um
desvio de energia no ramal de entrada
, que impedia a correta aferição do consumo de energia no imóvel.

Com base nessa constatação, a concessionária emitiu os Termos de Ocorrência e Inspeção, numerados 745041 e 60364013 (
IDs
102662475 e 102662476 dos autos de origem), documentos que fornecem evidências substanciais do desvio.

Adicionalmente, foram registradas fotografias da irregularidade (
IDs
102662464 e 102662465, autos de origem), tudo conforme a Resolução nº 414/2010, que estabelece os procedimentos administrativos para todas as concessionárias do país, conforme regulamentação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Em sequência, a apelada procedeu à regularização do aparato de medição, para que o consumo de energia voltasse a ser corretamente auferido e notificou a apelante, titular da unidade, do procedimento adotado, para que, se quisesse, apresentasse defesa no prazo legal.

E nos Termos de Ocorrência e Inspeção, consta a assinatura da filha da apelante, evidenciando que a inspeção não foi realizada sem o conhecimento da recorrente, uma vez que a filha e outro morador estavam presentes e acompanharam os procedimentos.

Portanto, a parte apelada anexou documentos que comprovam o cumprimento dos procedimentos de perícia técnica, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

Ressalta-se que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO
. I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
[Grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que restou garantido à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela recorrida e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a concessionária de energia agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, bem como, proceder a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência da parte, nos termos da
legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Constatada a existência de irregularidade por “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, causando ausência de faturamento e/ou faturamento a menor do que efetivamente consumiu, mostra-se devido o valor cobrado a título de recuperação de consumo.

Ademais, o histórico de consumo demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em
que ocorreu o faturamento regular (ID
216020838, 216020842, 216020843 e 216020844
).

Quanto à inspeção
do Termo de Ocorrência n.º 745041
, a apelada constatou o desvio de energia, no ramal de entrada,
com
os seguintes meses a recuperar: 06/2018 a 03/2020 (vinte e dois meses)
e
,
do histórico do consumo, apura-se
que
,
nos meses anteriores ao período
citado
,
a média de consumo mensal
, com leituras semelhantes,
era entre
374
a
470 kWh
; nos meses durante o período apurado
, com leituras semelhantes,
contou com 0, 166
, 202 de kWh (ID
216020838).

Em relação à inspeção do Termo de Ocorrência n.º
60364013, a apelada verificou desvio de energia, o ramal de entrada, contendo os seguintes meses para recuperar:
04/2021 a 06/2021 e, do histórico do consumo, apura-se que, nos
meses
anteriores ao período citado, a média de consumo mensal
, com leituras semelhantes,
era entre
311
a
345 kWh; nos meses durante o período
apurado, mesmo com leituras semelhantes,
contou com
0

kWh
(ID 216020838).

Ademais
, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação, o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos consumidores.

Portanto, a apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do
art.
373, inc. I, do CPC/15
.

Artigo

373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para corroborar o entendimento, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – HISTÓRICO DE CONSUMO - BENEFICIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA -PERÍCIA DESNECESSÁRIA
– § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – RECURSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos a interposição de recurso administrativo fundamentado, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição inclusive por fotografia, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.

(N.U 1016681-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)
[Grifo
nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de
a
pelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024